Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-04.2010.8.11.0014
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000034-04.2010.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DA SILVA - CPF: 141.899.171-68 (APELANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 380.879.521-20 (APELANTE), RONAN FIGUEIREDO ROCHA - CPF: 109.297.541-15 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), J G DA SILVA TRANSPORTE - ME - CNPJ: 97.507.826/0001-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO - CPF: 207.184.541-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA SILVA - CPF: 141.899.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN FIGUEIREDO ROCHA - CPF: 109.297.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), J G DA SILVA TRANSPORTE - ME - CNPJ: 97.507.826/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N.
843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ROL TAXATIVO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.”(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

3. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da apelação nº
0000034-04.2010.8.11.0014,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.199).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

No caso, tenho que há necessidade de retratação em parte single do acórdão, por se encontrar em dissonância ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento do recurso paradigma do ARE n. 843.989/PR.

Os referidos recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que havia julgado procedente o pleito inicial para condenar os apelantes às sanções previstas no art. 12, II e III da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão combatido desproveu os recursos, mantendo a sentença que condenou os apelantes, sob o argumento de restou “
devidamente comprovado que os Apelantes violaram os princípios da Administração Pública (artigo 10, inciso VIII e 11, Lei, n. 8.429/1992) o que, acertadamente, ensejou a procedência da ação por cometimento de atos que configuram improbidade
”. Colhe-se a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– PREFEITO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO – FAVORECIMENTO DE LICITANTE – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADA – SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL – APELOS DESPROVIDOS. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, dentre elas, as hipóteses elencadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992. Comprovado que o gestor municipal e o servidor público, em razão do exercício do cargo, colaborou para que o processo licitatório, pelo qual era responsável, fosse fraudado, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 10, V e 11, I, todos da Lei n. 8.429/1992.”

De outro lad
o,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Cumpre ressaltar que o julgamento ocorreu em 02/12/2019, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/2021.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No
mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

N
essa perspectiva, a Vice-Presidência devolveu os autos para verificação de possível desconformidade do julgamento com o tema 1.199 do STF.

Para melhor visualização, colaciono os trechos do voto condutor do acórdão,
in verbis
:

“Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos artigos 9 o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

In casu, o Ministério Público Estadual sustenta que, no inquérito civil foram encontradas diversas irregularidades encontradas no procedimento licitatório e na execução do seu respectivo contrato, que tinha como objeto a prestação de serviço de transporte público escolar.

As irregularidades na licitação, se concentram na omissão da empresa vencedora em apresentar os documentos exigidos no edital e nos artigos 27, inciso II e 30, inciso II e § 1 o ambos da Lei n. 8.666/1993, relativos à qualificação técnica da licitante, especificamente a Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividade e a Capitação Técnico-Profissional.

A empresa J.G. da Silva Transporte – ME, vencedora do certame, deixou de apresentar documentos indispensáveis para a sua habilitação, em desacordo com o previsto no edital da licitação e nos artigos 27 e 30 da Lei n. 8.666/1993.

Tais documentos encontram-se dispostos nas cláusulas 6.5.4.2 e 6.5.4.3 do edital, quais são:

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, indicação das instalações, do aparelhamento, do pessoal operacional adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos. Capacitação técnico-profissional: comprovação de o licitante de pos
suir, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional devidamente reconhecido pela entidade competente, motorista carteira de habilitação tipo D.

Em substituição aos documentos exigidos, a empresa J.G. da Silva Transporte – ME, limitou-se a apresentar Atestado (fl. 283) e Declaração (fl. 284) de que dispunha de aptidão e profissionais competentes para a execução do serviço licitado, formalizados pela própria licitante, contradizendo inclusive a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, apresentada (fls. 269/280), que indica que a empresa licitante possui apenas 1 (um) empregado.

[...]

Assim, os aludidos atestados ou certificados, para comprovação qualificação técnica nas licitações, devem ser fornecidos por pessoa jurídica diversa que já a contratou e que se habilita a entender os interesses da administração pública, comprovando, a pontualidade e qualidade do serviço prestado, da obra executada ou do bem fornecido.

Logo, a empresa J.G. da Silva Transporte – ME – deixou de fornecer atestado de capacidade e habilitação técnica e ofereceu, em seu lugar, mera declaração confeccionada pela própria licitante, o que lhe retira, totalmente, o caráter da confiabilidade, segurança e qualidade, que se buscava comprovar mediante tais documentos.

Desse modo, tenho que a aludida empresa não estava habilitada para prosseguir no certame, tampouco ser declarada vencedora, porque não cumpriu as exigências do edital, ficando evidentes o direcionamento do procedimento licitatório e a caracterização do ato de improbidade ante a violação, pelos Apelantes Antônio Rodrigues da Silva (Prefeito do Município de Poxoréu) e Leôncio Vieira da Silva Filho (Presidente da Comissão de Licitação), dos princípios da moralidade e os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, (art.11, caput, I, da Lei n. 8.429/1992) e frustação de certame público (art. 10, VIII), a fim de favorecer a empresa vencedora.

Logo, para configuração da improbidade administrativa, é necessário apenas o elemento subjetivo “culposo”, para os atos previsto no art. 10, correspondentes a danos ao erário, e o elemento volitivo “doloso”, ao menos genérico, para os atos descritos no art. 11, relacionados à quebra dos princípios e, no caso, ambos se fazem presentes na hipótese.

Nota-se, claramente, no presente caso o dolo específico no comportamento dos agentes, contratarem a empresa J.G. da Silva Transporte – ME –, mesmo sem portar a documentação especificada no edital da licitação, a fim de atestar sua capacidade técnica para prestar serviço à administração pública.

[...]

Além do mais, as irregularidades apontadas, durante a execução do contrato consistem na prestação precária do serviço contratado e nas prorrogações contratuais sob justificativas incompatíveis com o interesse público, reforçam a atuação divorciada do interesse público por parte dos Recorrentes.

[...]

Dessa forma, o Recorrente Antônio Rodrigues da Silva e o proprietário da empresa de transporte assumiram a responsabilidade dos atos de improbidade administrativa, ao darem continuidade ao contrato e chancelarem sua renovação, sob justificativas rasas, no nítido e claro favorecimento indevido.

Ademais, tenho que o ressarcimento dos danos ao erário deve ser mantido, devendo ser apurado na liquidação de sentença, conforme decidido pela Juíza singular, haja vista que está demonstrado nos autos que o serviço não foi prestado conforme exigência disposta em lei, o que autoriza o dever de ressarcir.

S
aliento que a prestação de serviço não pode ser feita de forma aleatória e deve atender a requisitos legais, justificando o ressarcimento, quando há má prestação e má execução, o que demonstra a existência de prejuízo ao erário.

[...]

Nessa trilha, está devidamente comprovado que os Apelantes violaram os princípios da Administração Pública (artigo 10, inciso VIII e 11, Lei, n. 8.429/1992) o que, acertadamente, ensejou a procedência da ação por cometimento de atos que configuram improbidade e, em virtude disso, são-lhe aplicáveis as penas previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992
[...]” (g.n.)

Do que se observa o acórdão manteve a condenação por atos de improbidade tipificados no art. 10, VIII e no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ocorre que com as alterações da Lei n. 14.230/2021, o ato que cause prejuízo ao erário deve vir acompanhado do dolo e do efetivo prejuízo, como se verifica da redação do
caput
,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonia
l, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nessa perspectiva, embora esteja caracterizada a irregularidade na contratação da empresa J.G da Silva Transporte-ME após não restar demonstrada a capacidade técnica para a prestação do serviço à Administração Pública, não há prova do efetivo e comprovado dano causado ao erário.

Ora, não há mais como se acatar condenações sob o argumento de prejuízo presumido, devendo ser demonstrada a efetiva perda patrimonial.

No caso, ainda que tenha havido irregularidade no procedimento licitatório, não foi apontado o valor do dano arcado pelo erário público na exordial, tampouco em sentença, de modo que, por força das alterações legislativas decorrentes da Lei n. 14.230/2021, não há como manter a sentença em decorrência de dano causado de forma presumida, cuja existência ou não seria apurada em sede de liquidação.

De igual maneira, a conduta de violação aos princípios da Administração Pública foi tipificada de forma genérica no
caput
do art. 11 da LIA, o que não é mais possível a partir da alteração da Lei n. 14.230/2021, a qual passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade.

A propósito, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1.
A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

(STF - ARE: 803568 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)

D
elineado esse cenário, como a condenação por atos de improbidade administrativa foi fundamentada na violação aos princípios elencados no art. 11,
caput
da Lei n. 8.429/1992, não há como se manter também a referida condenação.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0001702-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado. (N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação
para dar provimento ao recurso de apelação e julgar improcedente o pleito inicial.

Comunique-se a Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos especiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023